Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701903-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: JAYDER FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por JAYDER FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 179300496 - autos de origem): “(...) Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré RESTABELEÇA o plano de saúde contratado pelo autor, e MANTENHA o serviço de Home Care que o autor utiliza atualmente na mesma forma e condições, de forma imediata no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com a imposição de multa diária de R$ 25.000,00, desde já limitada a R$ 100.000,00. Se, em 5 (cinco) dias não houver o cumprimento da liminar, deverá a autora comunicar imediatamente o Juízo PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. (...)” Irresignada, a parte ré/agravante alega as astreintes arbitradas pelo juízo a quo são excessivas e desproporcionais, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa ao agravado. Neste contexto, “requer a Agravante, o provimento do presente recurso, a fim de que seja afastada ou reduzida a multa arbitrada pautando-se nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado.” Dessa forma, requer que seja concedida efeito suspensivo sobre o recurso interposto; no mérito, requer pelo provimento do recurso, com o afastamento ou a minoração das astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID no 55092312). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. No caso em tela, a irresignação da parte ré/agravante reside no valor arbitrado pelo juízo a quo para aplicação em caso de descumprimento da liminar concedida em 1a instância, qual seja multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, ao menos em uma análise incipiente, sorte não assiste ao agravado, uma vez que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário. Além disso, o prazo concedido pelo juízo a quo se mostra adequada para o cumprimento da medida liminar, que consiste apenas em reativar o plano de saúde do Agravado. Cabe ressaltar ainda que a imposição da multa pode ser afastada simplesmente pelo mero cumprimento da decisão judicial pela ré/agravante, o que afasta o perigo de dano da decisão. Ademais, cabe ressaltar que a multa processual deve, além de ser compatível com a obrigação, representar montante suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial. Nesse contexto, afere-se dos autos de origem que o autor/agravado informou ao juízo o efetivo cumprimento da liminar por parte do réu/agravado, o que comprova a efetividade da astreinte arbitrada (ID. 182050620 – autos de origem). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 3. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada e, posteriormente, majorada, apesar de mantida a limitação da astreinte estabelecida anteriormente, mostram-se proporcionais e razoáveis. A imposição da multa seria facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, objetivo da imposição da medida coercitiva. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1684107, 07355732320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323517, 07401302420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2024 15:50:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora